Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718088-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO, THALIA FONTINELES DO NASCIMENTO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Em petição de ID 59086118, os agravantes pedem a reconsideração parcial da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, apenas em relação aos valores que deverão ser arcados pela 2a agravante, na condição de titular do plano de saúde, e não mais de dependente. Para tanto, alegam que: 1) o valor pago pelo antigo titular (genitor) era referente à titularidade de uma pessoa com 53 anos de idade, enquanto a 2a agravante tem apenas 21 anos de idade; 2) a 2a agravante concorda em pagar o valor da titularidade correspondente à sua idade, que, segundo a tabela da própria Qualicorp, é de R$ 1.343,00. Com razão. Ao deferir a antecipação da tutela recursal, consignei que “a transferência da titularidade impõe à beneficiária o pagamento da mensalidade nas mesmas condições do antigo titular (no caso, R$ 2.275,09, e não os R$ 1.040,01 que vinha pagando como dependente)”, fazendo alusão à condição do antigo titular, e não ao valor que deveria ser pago pela 2a agravante. Isso porque é sabido que os planos de saúde cobram de acordo com a faixa etária do beneficiário. E os agravantes comprovam que a tabela da agravada (ID 59091781) prevê o valor de R$ 1.343,76 para plano coletivo na faixa etária da 2a agravante (21 anos). Sendo assim, a fim de evitar interpretação equivocada, reconsidero parcialmente a decisão antecipatória da tutela recursal apenas para que, onde se lê: “(...) Todavia, a transferência da titularidade impõe à beneficiária o pagamento da mensalidade nas mesmas condições do antigo titular (no caso, R$ 2.275,09, e não os R$ 1.040,01 que vinha pagando como dependente). (...)” leia-se: “(...) Todavia, a transferência da titularidade impõe à beneficiária o pagamento da mensalidade na condição de titular (no caso, R$ 1.343,76) (...)” Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que, no prazo de 48h, proceda à transferência da titularidade do plano de saúde para a 2a agravante, mediante o pagamento da mensalidade correspondente à sua faixa etária (R$ 1.343,76), sem nova carência, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 10.000,00. Comunique-se o Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator